Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. EDITAL No 09/021. VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 01/17. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS LOTES. CONFORMIDADE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA No 09/2021 (TERRACAP – VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 01/17 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E) cumpre a política de desenvolvimento urbano delineada no artigo 182, caput, da Constituição Federal, nos artigos 2o, inciso XIV, 4o, incisos III e V, 39 e 40 do Estatuto das Cidades, no artigo 13 da Lei 13.465/2017, e nos artigos 2o, 117, 118, 122, 125 e 126 da Lei Complementar Distrital 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT).
IV. O abatimento do valor das benfeitorias, tal como estabelecido no Edital 09/2021 e na Resolução Terracap 268/2021, está em conformidade com os artigos 16 e 85 da Lei 13.465/2017, 11-C, § 2o, da Lei 9.636/1998, 9o do Decreto 9.310/2018, 3o do Decreto Distrital 38.179/2017 e 44 do Decreto Distrital 42.269/2021.
V. O método adotado para a avaliação dos lotes, além de devidamente justificado tecnicamente, está em consonância com os artigos 2o e 3o do Decreto Distrital 38.179/2017, o artigo 1o do Decreto Distrital 38.333/2017, o artigo 4o da Lei Distrital 4.996/2012 e com a NBR 14.653-1.
VI. Apelação desprovida.